Tribunal: TJDFT
Processo: 0709567-94.2023.8.07.0015
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0709567-94.2023.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONARDO PEREIRA GONCALVES APELADO: PAULISTA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA DESPACHO Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem os autos conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator